Tribunal: TJDFT
Processo: 0731511-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731511-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BELCHIOR JOSE DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou alegação de prescrição da pretensão executiva e reconheceu excesso executivo em cumprimento individual de sentença coletiva. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva requerido por BELCHIOR JOSE DE SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual o credor vindica a satisfação do direito reconhecido nos autos do processo no 0003668-73.2001.8.07.0001, consubstanciado no pagamento das parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão (janeiro/1996) até outubro/2000. IMPUGNAÇÃO ofertada pelo Distrito Federal ao ID no 232346960, oportunidade na qual defendeu: a) a prescrição da pretensão executiva; b) a existência de excesso executivo, em razão do credor pleitear quantia superior à do título, bem assim em razão da forma de aplicação da SELIC. Resposta à impugnação apresentada ao ID no 234469732. Na oportunidade, rejeita a ocorrência da prescrição e concorda com os cálculos ofertados pelo Ente devedor. É o relatório do necessário. DECIDO. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA Como prejudicial de mérito, o Ente Distrital defende a ocorrência da prescrição, eis que os pedidos individuais foram apresentados mais de 18 (dezoito) anos do trânsito em julgado da fase cognitiva, não se aplicando o entendimento firmado no Tema no 880 STJ. Sem razão o Ente devedor. Compulsando a documentação apresentada pela parte credora (ID ́s no 217873533 a 217873544), verifico os seguintes fatos no feito originário e cumprimento coletivo da sentença. No contexto da ação coletiva em tela (fase de conhecimento), o Sindicato dos Administradores do Distrito Federal (SAE/DF) reivindicou o fornecimento dos tíquetes alimentação para seus substituídos desde janeiro de 1996, com a dedução dos montantes devidos pelos servidores relativos à sua participação no custeio do benefício. Pleiteou-se, alternativamente, indenização correspondente. Todavia, a demanda, conforme explicitado na inicial, foi julgada improcedente (ID no 217873533). Entretanto, tal entendimento foi reformado em grau de Apelação, determinando-se que o ente público restabelecesse o benefício alimentação e realizasse o pagamento aos substituídos desde a data de sua interrupção, até o momento de sua reativação, respeitando-se o custeio devido pelos servidores e desconsiderando-se qualquer período superior a cinco anos antecedentes à propositura da demanda. É o que se observa ao ID no 217873532. O entendimento do colegiado tornou-se estável, e o feito foi devolvido ao feito de origem no dia 17/12/2003, conforme se observa nos andamentos processuais. No dia 08/06/2006, o Sindicato peticionou nos autos originários e requereu a juntada das informações necessárias para a liquidação do processo. Já no dia 13/08/2009, o Sindicato propugnou pela correção dos valores apresentados no pedido de execução parcial e requereu a juntada da mídia com os cálculos da liquidação. Na Decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, no dia 25/11/2010, e juntada ao ID no 217873537, é possível verificar que o Ente Distrital apresentou exceção de pré-executividade alegando prescrição da pretensão executória. Todavia, o Juízo afastou a alegação e determinou a continuidade da tramitação do feito. Contra o entendimento, o Executado interpôs Agravo de Instrumento (autuado sob o no 2011.00.2.000293-1 - autos físicos - 0000293-18.2011.8.07.0000 - autos digitalizados). Ao final do trâmite recursal restou mantido o entendimento do Juízo singular, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em razão da aplicação do entendimento firmado no Tema no 880 STJ. É o que se observa nos documentos de ID ́s no 217873529 a 217873541. O trânsito em julgado recursal ocorreu no dia 22/04/2022 (ID no 217873541), enquanto que o presente cumprimento individual foi apresentado no dia 17/10/2024. Nesse pórtico, é possível observar que os marcos temporais relativos ao feito executivo coletivo, bem assim o entendimento de não ocorrência da prescrição e aplicação do Tema no 880 STJ, não há que se falar em prescrição executiva nos autos coletivos e, por conseguinte, nos presentes autos de cumprimento individual. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes. (...) Nesse esteio, não vislumbro a prescrição executória defendida pelo Distrito Federal. DO EXCESSO EXECUTIVO No mérito, o Ente Distrital defende a existência de excesso executivo. Intimada a se manifestar, a parte credora concordou com a insurgência apresentada e propugnou pela homologação dos cálculos ofertados pelo Executado. Isto posto, reconheço o excesso executivo no pleito apresentado pelos credores. DISPOSTIVO Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ofertada pelo Ente Distrital (ID no 232346960), e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos de ID no 232346961.” Em suas razões, o agravante sustenta que a pretensão executiva individual estaria fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32. Argumenta que, tendo a sentença coletiva transitado em julgado em 12/12/2003 e sendo o cumprimento individual ajuizado apenas em 17/10/2024, teria transcorrido prazo superior a cinco anos para o exercício da pretensão executiva. Alega que a execução coletiva promovida pelo sindicato não teria o condão de interromper o prazo prescricional para as execuções individuais, especialmente considerando a ausência de individualização nominal dos beneficiários na fase coletiva. Sustenta a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Pugna pela concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, impedindo o prosseguimento da execução individual. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o breve relatório. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão que rejeita alegação de prescrição em fase de cumprimento de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a incidência da prescrição quinquenal sobre pretensão executiva individual decorrente de sentença coletiva, tendo o agravante insurgido contra decisão que afastou a alegação prescricional. Tratando-se de pretensão executiva direcionada contra a Fazenda Pública, incide o prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, segundo o qual as obrigações passivas dos entes federativos prescrevem no prazo de cinco anos, computados a partir do fato gerador da obrigação. Registre-se, todavia, que o transcurso do prazo prescricional nas execuções individuais pode sofrer interrupção em decorrência do ajuizamento de execução coletiva, hipótese em que o prazo volta a fluir pela metade desde o último ato processual da execução coletiva, conforme disciplinam os artigos 8o e 9o do referido diploma legal. Examinando os autos, verifica-se que o título executivo se aperfeiçoou com o trânsito em julgado da sentença coletiva em 12/12/2003. Em 12/08/2009, o ente sindical promoveu o cumprimento coletivo da decisão, momento em que se operou a interrupção do prazo prescricional da pretensão executiva. Cabe ressaltar que, em sede de reanálise do Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.807.0000, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte reconheceu que a matéria se encontra abrangida pela modulação estabelecida no Tema 880/STJ, circunstância que fundamentou a rejeição da arguição de prescrição formulada pelo Distrito Federal por meio de exceção de pré-executividade no âmbito da execução coletiva. Nessas circunstâncias e considerando que o aludido decisum somente transitou em julgado em 22/04/2022, tem-se que a contagem do prazo prescricional foi retomado pela metade a partir do dia 23/04/2022. Logo, o prazo prescricional da pretensão executiva individual findou em 22/10/2024. Considerando que a execução individual foi ajuizada em 17/10/2024, não se configura a extinção do feito executivo por força da prescrição quinquenal. Este Tribunal possui entendimento pacificado de que a propositura de cumprimento coletivo de sentença pelo ente sindical, na qualidade de substituto processual, produz efeitos interruptivos sobre o prazo prescricional das execuções individuais correspondentes. Nessa hipótese, o prazo volta a correr de forma reduzida pela metade, tendo como marco inicial o último ato praticado no processo que gerou a interrupção, conforme preceituam os artigos 8o e 9o do Decreto no 20.910/32. Ressalte-se, ainda, que a eficácia interruptiva da execução coletiva não pode ser afastada sob o fundamento de ausência de individualização nominal dos beneficiários na fase coletiva. Nesse sentido, firme o entendimento desse e. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0003668-73.2001.8.07.0001. SAE/DF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC ATÉ A VIGÊNCIA DA EC 113/2021. DECISÃO MANTIDA. 1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva. Precedentes do TJDFT e do STJ. 1.1. O cumprimento da sentença proferida no âmbito da Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 se sujeita à tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880, afastada, portanto, a prejudicial de prescrição. Precedentes. 2. Com a publicação da Emenda Constitucional 113/2021, passa-se a incidir a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura “bis in idem”. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2019181, 0712345-14.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 21/07/2025.) ................... “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SAE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA REJEITADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO COM APLICAÇÃO DO TEMA No 880 DO STJ. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do benefício alimentação relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo SAE/DF, processo no 0003668-73.2001.8.07.0001. 2. Decisão anterior – a decisão agravada rejeitou as teses de ocorrência de prescrição e de aplicação da Selic somente sobre o valor atualizado monetariamente e sem incidência de juros. II – Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a ocorrência da prescrição; (ii) a correta aplicação da taxa Selic, se somente sobre o valor atualizado monetariamente e sem incidência de juros, ou sobre o débito até então consolidado. III – Razões de decidir 4. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Ainda, os arts. 8o e 9o do referido decreto dispõem que a prescrição somente poderá ser interrompida uma única vez e, interrompida, recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. 5. No processo coletivo (proc. no 0003668-73-73.2001.8.07.0001), houve a interrupção da contagem do prazo prescricional com a propositura da execução coletiva pelo Sindicato, a qual se manteve até a data do trânsito em julgado do último ato do processo que a interrompeu, qual seja, do acórdão proferido no agravo de instrumento (proc. no 0000293-18.2011.8.07.0000) que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal, por aplicação da modulação dos efeitos do Tema no 880 do STJ. Retomada a contagem pela metade do prazo quinquenal, o exequente ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva originário dentro do prazo remanescente. 6. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. Mantida integralmente a decisão agravada. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 2010213, 0712197-03.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) A uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que, no caso concreto, em princípio, a execução individual foi ajuizada tempestivamente dentro do prazo prescricional. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j